Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2. O v. acórdão deixou de majorar os honorários em sede de recurso para a parte vencedora, havendo vício de omissão.

3. O apelante foi sucumbente no recurso, de forma que devem ser pagos os honorários na forma do art. 85, §11, do CPC.

4. Embargos de declaração acolhidos